Tribunal: TJBA
Processo: 8006966-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006966-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAXIMIANO PESSOA DE ARAUJO e outros Advogado(s): RAFAEL SANTANA NUNES IMPETRADO: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. COGNIÇÃO RESTRITA INCOMPATÍVEL COM REANÁLISE PROBATÓRIA. AUTONOMIA DAS MEDIDAS INDEPENDENTE DE PROCESSO PENAL (LEI N. 14.550/2023). RISCO CONTEMPORÂNEO DEMONSTRADO POR MANIFESTAÇÃO PESSOAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Rafael Santana Nunes, advogado constituído, em favor do paciente Maximiano Pessoa de Araújo, em face de suposto ato de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA. 2. O writ tem por objeto a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 8020388-18.2023.8.05.0080, com fundamento no art. 22 da Lei n. 11.340/2006. O impetrante sustenta que as medidas foram deferidas sem suporte probatório mínimo, vêm sendo renovadas de forma imotivada há aproximadamente três anos sem processo penal ou inquérito em tramitação, e estariam sendo instrumentalizadas com finalidade patrimonial, privando o paciente idoso do uso de imóvel de sua titularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de elementos probatórios mínimos no ato originário de deferimento configura ilegalidade flagrante apta a ser reconhecida na via do habeas corpus; (ii) verificar se a alegada instrumentalização das medidas para fins patrimoniais pode ser declarada na cognição restrita do writ; (iii) estabelecer se a renovação das medidas sem análise concreta da contemporaneidade do risco viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; (iv) determinar se a ausência de processo penal ou inquérito policial em tramitação impõe, por si só, a extinção das medidas protetivas de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de ausência de suporte probatório no ato originário de deferimento não comporta análise na via estreita do habeas corpus, pois exige incursão detida no acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária que caracteriza o remédio constitucional. A discordância quanto à valoração dos elementos disponíveis à época do deferimento não configura ilegalidade flagrante. 5. A tese de desvirtuamento da finalidade protetiva, consistente na suposta instrumentalização da medida para fins de pressão patrimonial em razão da disputa sobre imóvel financiado exclusivamente pelo paciente, também não se presta à apreciação na via eleita, por demandar cognição plena, com análise da natureza do vínculo entre as partes e das circunstâncias que motivaram o requerimento originário. 6. A renovação das medidas protetivas não se mostra desprovida de fundamentação idônea. A decisão de 19 de janeiro de 2026 tem por substrato fático o comparecimento pessoal da ofendida à Vara Especializada em 13 de janeiro de 2026, com reiteração do pedido de manutenção, relato de persistência do temor e informação acerca de acompanhamento psicológico e psiquiátrico em curso, elementos concretos e contemporâneos suficientes para autorizar, em cognição sumária, a continuidade da tutela inibitória. 7. A inexistência de processo penal ou inquérito policial em tramitação não determina, por si só, a extinção das medidas protetivas de urgência. A Lei n. 14.550/2023 expressamente consagrou a autonomia das medidas em relação ao processo penal, estabelecendo que sua concessão independe da tipificação penal da violência ou do ajuizamento de ação penal, e que sua vigência se estende enquanto persistir a situação de risco à integridade da ofendida, nos termos do art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei n. 11.340/2006. 8. As medidas protetivas efetivamente impostas não determinaram o afastamento do paciente do imóvel, tendo o juízo de origem expressamente admitido a coabitação, limitando-se a estabelecer restrições de proximidade e de contato. A alegada saída voluntária do paciente da residência não guarda relação causal com as cautelares vigentes, constituindo situação fática insuscetível de verificação na via eleita. Não se configura, portanto, o alegado constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 19. Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 8020388-18.2023.8.05.0080. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 201, § 2º; Lei n. 11.340/2006, arts. 19, §§ 1º, 5º e 6º, e 22; Lei n. 14.550/2023; Lei n. 10.741/2003, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 822.834/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8006966-17.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante RAFAEL SANTANA NUNES, e paciente, MAXIMIANO PESSOA DE ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora.